Tribunal: TJDFT
Processo: 0008336-62.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. CHEQUE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS MINIMAMENTE PELO CREDOR. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO POR ATOS DE CONSTRIÇÃO. PRESCRIÇÃO (INTERCORRENTE) DA PRETENSÃO PARA SATISFAÇÃO DO DÉBITO. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 924, V, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO FIXAÇÃO. ADEQUAÇÃO. ARTIGO 921, § 5o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se defere o pedido para desconsideração da personalidade jurídica da parte devedora quando não demonstrado, minimamente pelo credor, os requisitos previstos na lei para tanto.
2. Transcorrido o prazo de suspensão previsto no art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil (um ano), volta a correr a prescrição imediatamente, não sendo necessária a intimação do exequente.
3. Conforme estabelece a súmula 150 do STF, a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação. No caso em tela, a prescrição intercorrente da monitória é de 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, §5o, inciso I, do CPC, pois a base se refere a cártula de cheque sem eficácia de título executivo.
4. Apenas a prática de atos exitosos de constrição do patrimônio do executado tem o condão de interromper a prescrição.
5. Assim, neste cenário, em razão do transcurso do prazo de suspensão (término em 22/9/2018) e tendo em vista que a prescrição intercorrente da execução amparada em cheque prescrito, via ação monitória, é de 5 (cinco) anos, mais o prazo de 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias previsto na Lei do RJET (Lei de no 14.010/2020), verifica-se que a sentença prolatada em 22/4/2024, encontra-se escorreita ao julgar extinto o presente processo por configuração da prescrição intercorrente na data de 15 de fevereiro de 2024, sobretudo porque o exequente não conseguiu localizar bens do executado para a efetivação da constrição.
6. Nos termos do art. 921, §5o, do CPC, incabível a fixação de honorários advocatícios quando extinto o processo pelo reconhecimento da prescrição intercorrente.
7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.